Tribunal: TJDFT
Processo: 0005125-97.2016.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL No Processo: 0005125 97 2016 8 07 0007 APELANTE: MARCOS FLAVIO DE SOUSA BARRADAS DESPACHO Trata-se de pedido de restituição de prazo formulado pelo Núcleo de Práticas Jurídicas do Centro Universitário do IESB, nos autos da apelação criminal interposta contra Marcos Flavio de Sousa Barradas, na qual atua como patrona do réu. Na petição trazida no ID 14192893, o Núcleo de Prática Jurídica informa que teve problemas de falha técnica no âmbito do PJE e que, por isso, os advogados/procuradores/gestores do sistema não teriam tido acesso aos autos de modo a acompanharem e responderem à intimação referente à publicação do acórdão. Nestas circunstâncias, se não houvesse justificativa, desconstitur-se-a o Núcleo de Prática e, o autos seguiriam para a Defensoria Pública, pois, os réus pobres não podem ficar sem defesa, sendo obrigatório o patrocínio do Estado. Diante da afirmativa da fundamentação, restituo o prazo conforme solicitado pelos Patronos com o intuito de propiciar a interposição de eventuais recursos. Na oportunidade, entretanto, cumpre registrar que eventual análise dos pressupostos recursais será de competência da Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a quem compete fazer a admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. P.R.I. Brasília – DF, 14 de fevereiro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator